Tribunal: TJES
Processo: 5000030-07.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2021-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000030-07.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
IMPETRADO: JUIZ RELATOR DA 3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS REGIÃO NORTE e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de embargos de declaração com o fundamento de que a decisão monocrática proferida no presente mandado de segurança é de processo diverso. Analisando o autos, verifico que assiste razão à impetrante.

Pois bem, conheço o recurso de embargos de declaração e adianto que é o caso de provimento para nova análise sobre o mandado de segurança.

Embora o embargante tenha razão com relação à fundamentação equivocada da decisão que indeferiu o presente mandado de segurança, tenho que é o caso de inadmissibilidade do remédio processual para a hipótese dos autos.

Explico.

Impetrado por OI MÓVEL SA, o presente mandamus objetiva afastar ato praticado pela 3ª Turma Recursal Norte, que proferiu decisão nos autos da ação de número 0011457-17.2014.8.08.0074.

O Mandado de Segurança é cabível de acordo com o artigo 13, inciso IV, da Resolução 023/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
in verbis
:

Art. 13. Compete ao Plenário do Colegiado Recursal:

I – julgar recursos em exceções de suspeição e impedimento de membro de Turma;

II – julgar conflitos de competência entre Juizados Especiais;

III – julgar revisão criminal;

IV – julgar mandados de segurança e habeas corpus impetrados contra ato monocrático de Juiz integrante de Turma Recursal ou contra as decisões colegiadas destas; (sublinhei)

V – editar, alterar ou cancelar enunciados mediante proposta apresentada por qualquer integrante das Turmas Recursais, desde que aprovada por, pelo menos, dois terços dos seus integrantes.

Assim, a competência para julgamento do presente mandamus é do Plenário do Colegiado Recursal, razão pela qual a inicial deve ser indeferida.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Mandado de Segurança impetrado, com base no artigo 10 da lei nº 12.016/2009, julgando-o extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.